Tribunal: STF
Processo: ARE 1539380
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário.



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JAIME KOIFFMAN e outros, narrando a ocorrência de “superfaturamento e práticas ilícitas, feitas por conluio e com unidade de propósitos da administração municipal e o IPSA [Instituto de Previdência de Santo André], envolvendo o chefe do executivo, funcionários e terceiros interessados, dirigidas à obtenção de lucro indevido na realização de procedimentos médicos e ambulatoriais em hospital desta cidade, por meio de superfaturamento de produtos e serviços em prejuízo definitivo ao erário e ao próprio serviço de saúde que veio a entrar em colapso” (Doc. 2, fl. 5).



    Quanto a JAIME KOIFFMAN, descreve a inicial que ocupava o cargo de Conselheiro Administrativo do Hospital e Maternidade Christóvão da Gama (Doc. 2, fl. 2), afirmando, no ponto, que “de todos os procedimentos, (…) devidamente individualizados, devem também responder e participar os demais funcionários que se alinharam aos atos e procedimentos autorizados e levados a efetivo, dos quais, resultou proveito na final perda patrimonial, do desvio e na dilapidação da verba apropriada, inclusão que se justifica, na mesma razão, relação aos sócios do referido Hospital e Maternidade Christóvão da Gama” (Doc. 2, fl. 49). 



    Por fim, pede a condenação de todos os sócios do HMCG, dentre eles JAIME KOIFFMAN, pela “incursão nas disposições do art. 10, caput, VIII, XI e XII da Lei nº 8.429/92, em virtude do comando do art. 3º, da Lei 8.429/92, impondo-lhes proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos”; bem como a condenação de todos os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento do dano equivalente ao dinheiro repassado pela Prefeitura ao IPSA e o incremento do dinheiro público ao fundo de custeio, para manutenção do atendimento junto ao HMCG; ao pagamento de multa civil correspondente a 100 vezes o valor apurado como desvio, razão do superfaturamento, excesso, ilegalidade ou irregularidade dos pagamentos realizados; ao pagamento de indenização por danos morais no valor repassado pela Prefeitura ao IPSA e o incremento do dinheiro público ao fundo de custeio, para manutenção do atendimento junto ao HMCG (Doc. 2, fls. 109-111).



    A sentença concluiu pela “inexistência de indícios mínimos da prática de atos de improbidade” e rejeitou a ação “com fulcro no art. 17, §8º, da Lei n. 8.429/92” (Doc. 46, fl. 9).



    Contudo, o Tribunal de origem decidiu anular a sentença e receber a petição inicial, determinando a citação dos réus para apresentação de contestação e consequente prosseguimento da ação. Eis a ementa do julgado (Doc. 61, fl. 2):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CREDENCIAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - DANO AO ERÁRIO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO - PETIÇÃO INICIAL - REJEIÇÃO - INADMISSIBILIDADE. 1. A rejeição de plano da pretensão reclama prova cabal e inequívoca da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita (art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92). 2. Credenciamento realizado entre Instituto de Previdência e Hospital privado. Alegação de irregularidades e superfaturamento de preços que resultaram em danos ao erário e ofensa aos princípios constitucionais da Administração. Fatos que podem, em tese, caracterizar improbidade administrativa, qualificados pela existência de indícios de autoria dos envolvidos. Rejeição da ação. Inadmissibilidade. Sentença anulada. Petição inicial recebida. Recurso provido. 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 71), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DANIEL KOIFFMAN, na qualidade de sucessor de JAIME KOIFFMAN, aponta violação aos arts. 5º, XLVI e LV; e 37, § 4º, da CF/1988. 



    Para tanto, aduz que não houve individualização da conduta praticada por JAIME KOIFFMAN, eis que o Ministério Público Estadual apenas mencionou o seu nome no preâmbulo e no pedido da exordial violando, assim, o art. 5º, XLVI, da CF/1988, que prevê que “a lei regulará a individualização da pena” (Doc. 71, fl. 8).



    Afirma que “toda ou qualquer acusação ou imputação, notadamente aquela de prática de ato de improbidade, deve estar devidamente descrita, e individualizada, na forma exigida em lei. Ao determinar o seguimento da ação sem que esse requisito essencial tivesse sido cumprido, incorreu o V. Acórdão recorrido em violação ao postulado constitucional acima indicado” (Doc. 71, fl. 9).



    Defende, ainda, a impossibilidade jurídica do pedido formulado pelo Ministério Publico, pois as imputações atribuídas a JAIME KOIFFMAN, previstas no art. 10, caput, VIII, XI e XII, da Lei 8.429/1992, “são claramente ações ou omissões que só podem ser imputadas a agentes públicos, nunca a um sócio ou representante de empresa privada, que sequer possui meios ou capacidade jurídica para frustrar licitações, liberar verbas públicas ou permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente, tornando impossível o ilícito que se pretende imputar ao pai do Requerido”, de modo que houve “violação ao devido processo legal, assegurado a todos os acusados nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. (…) Some-se a isso que a equivocada capitulação como ato de improbidade avilta escancaradamente a previsão contida no artigo 37, §4º, da Constituição Federal, que ali prevê punição para atos de improbidade, assim descritos em lei” (Doc. 71, fls. 10-11).



    Sustenta, também, incompatibilidade entre a causa de pedir e o pedido, bem como a ausência de indícios mínimos da existência de ato de improbidade (Doc. 71, fls. 11-13).



    Por fim, arguiu a ocorrência de prescrição, sustentando que “os fatos que deram origem à pretensão se referem a eventos ocorridos de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012”, enquanto o “despacho que ordenou a citação do Requerido se deu em 13/09/2018” (Doc. 71, fl. 14). No ponto, ressalta que “o Sr. Jaime Koiffman faleceu em novembro de 2016” (Doc. 71, fl. 14), de modo que não poderia compor o polo passivo da ação ajuizada em 10/11/2017 (Doc. 71, fl. 15).



    O Tribunal de origem, em exame de admissibilidade, inadmitiu o RE sob os argumentos de que (i) a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636/STF, tratando-se de violação meramente reflexa à Constituição Federal; e (ii) o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF ao caso (Doc. 102).



    No Agravo, o agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 114).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do agravante para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 71, fls. 6-7):



    “III – DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA VENTILADA 



    A repercussão geral é requisito de admissibilidade introduzido por reforma legislativa, estando previsto no artigo 102, da Constituição Federal, e artigo 543-A, do Código de Processo Civil. 



    Referido artigo 102, §3º, da Constituição Federal, estatui que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



    O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece no §1º, do artigo 543 – A, que “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”, prosseguindo o texto legal a estabelecer, no seu §3º, que “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal”. 



    In casu, a repercussão geral encontra-se claramente presente, pois está a se discutir os elementos mínimos que possibilitam o Estado a constranger seus cidadãos e imputá-los acusações de improbidade administrativa. 



    A vingar a situação preconizada pelo V. Acórdão recorrido, será um retrocesso às Ordenações Inquisitoriais ao se exigir que o acusado comprove que não cometeu a improbidade imputada a ele. 



    Sem ao menos apontar quais são os indícios que baseiam a acusação. 



    Assim, a matéria em embate possui índole eminentemente constitucional, e oferta relevância sob o prisma econômico, político, social e jurídico. 



    Inescusável, destarte, que a questão posta nos autos, atinente à obrigatoriedade do Poder Público fornecer o benefício da renda abrigo, apresenta repercussão geral, nos exatos termos dos dispositivos normativos acima elencados.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o Tribunal de origem, à luz das peculiaridades do caso concreto, concluiu que (i) os fatos narrados na inicial podem, em tese, configurar improbidade administrativa; (ii) há razoáveis indícios de autoria, considerado o juízo de cognição sumária próprio dessa fase de recebimento da inicial; (iii) a análise da questão, em especial aquelas atinentes à legalidade da contratação, inexistência de improbidade, de dolo ou culpa e prejuízo ao erário, dizem respeito ao mérito da causa e dependem da produção probatória durante a instrução processual.



    No que diz respeito à adequação das imputações feitas na inicial, que pretende o reconhecimento da prática por JAIME KOIFFMAN dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, caput, VIII, XI e XII da Lei 8.429/92, e a consequente aplicação das sanções previstas no mesmo diploma legal, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, especialmente quanto à inexistência de indícios mínimos para recebimento da inicial, falta de individualização da conduta de JAIME KOIFFMAN ou incompatibilidade entre a causa de pedir e o pedido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.327.560-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 3/9/2021)



    Quanto à prescrição, a alegação relacionada à inaplicabilidade do art. 240, §1º, do CPC como marco interruptivo, além de não ter sido prequestionada, igualmente constitui matéria infraconstitucional e que demanda revolvimento fático, sendo inadmissível sua análise na presente via extraordinária.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente